Tribunal: TJSP
Processo: 2012236-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de elementos indicativos de capacidade econômica – Documentos colacionados aos autos que atestam a alegada hipossuficiência econômica – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012236-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
FLAVIA LEÃO MARTINS DOS ANJOS, é agravado EBAZAR.COM.BR LTDA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2012236-52.2020.8.26.0000
Comarca: Marília
Agravante: Flavia Leão Martins dos Anjos
Agravada: Ebazar.com.br Ltda.
Voto no 24.603
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

JUSTIÇA
GRATUITA

Ausência de elementos indicativos de capacidade
econômica Documentos colacionados aos autos
que
atestam
a
alegada
hipossuficiência
econômica Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FLAVIA LEÃO MARTINS DOS ANJOS, nos autos da ação indenizatória que
move em face de EBAZAR.COM.BR LTDA., objetivando a reforma da decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Marília, Dr.
Ernani Desco Filho, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça
pleiteados.
Sustenta a agravantes que não possui condições
de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, que
basta a simples declaração para que seja concedido o benefício da gratuidade
da justiça e que no processo não há nenhum indicativo de capacidade
econômica.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apresentada a contraminuta (fls. 186/189), os
autos foram encaminhados à mesa.
É o relatório.
O instituto da assistência judiciária, como
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o
óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela jurisdicional aos
necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária mais
amplo o benefício da justiça gratuita, que dispensa a parte do custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com o advento do novo Código de Processo
Civil, tornou-se positivado o entendimento jurisprudencial já antes consolidado
no sentido de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma
presunção iuris tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, pode ser
afastada diante da existência de elementos que evidenciem capacidade
econômica, conforme preceitua seu art. 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Dessa forma, havendo elementos indicativos da
capacidade, a parte deve ser chamada aos autos para comprovar de maneira
efetiva a existência de situação autorizadora da concessão do benefício.
Não é, todavia, o caso dos autos. Com efeito, os
documentos acostados aos autos principais (fls. 25/37) dão conta da
inexistência de vínculo formal de emprego e que o patamar de renda auferido
pela autora a desonera do dever de declaração de imposto.
Dessa forma, é defeso negar o benefício à
autora, competindo à parte contrária, se assim entender necessário, impugnar
o benefício.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
conceder o benefício da gratuidade à agravante.
HUGO CREPALDI
Relator